Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela provisória de urgência e para determinar o custeio do medicamento OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg por indicação médica para tratamento de adenocarcinoma de pulmão metastático para pulmão e pleura, que acomete o autor JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA. Alegou que é entidade fechada de assistência à saúde e que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável à relação contratual havida entre as partes, em consonância com o enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, sustentou que a prescrição médica não estaria contemplada no rol de procedimentos mínimos da ANS e, por isso, não teria cobertura contratual. Teceu considerações acerca da natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS. A decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que estaria obrigado a arcar com tratamento para o qual não se obrigou. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Preparo regular sob ID 24542505. É o relatório. Cuida-se de recurso em face à decisão que deferiu tutela provisória antecipada de urgência e para determinar à operadora de plano de saúde, que forneça medicamento prescrito pelo médico assistente do paciente e para tratamento de adenocarcinoma de pulmão metastático para pulmão e pleura. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo no qual figura como parte pessoa portadora de doença grave e com idade superior a 60 anos. Inteligência do art. 1.048, I e II do CPC c/c art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Concedo as benesses da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, representado por FLÁVIA DE JESUS OLIVEIRA, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. O autor informa ser beneficiário dependente do plano de saúde oferecido pela ré, cujo custeio é copatrocinado pelo Ministério da Fazenda/ RF, sob o número de inscrição no 0901 0030 8265 0228, estando com a mensalidade em dia. Relata ter sido diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, com metástase, em janeiro deste ano. Afirma que, desde então, vem se submetendo ao tratamento adequado. Narra que, ante a gravidade de seu quadro clínico, a equipe médica que o acompanha entendeu por bem dar início imediato ao tratamento com o medicamento TRAGRISSO 80 MG. No entanto, a requerida negou o custeio do medicamento, ao fundamento de não constar do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e, portanto, não possuir cobertura obrigatória. Apresenta esclarecimentos acerca da correta indicação do tratamento por parte da equipe médica e formula pedido de tutela de urgência para que a parte ré seja obrigada a custear o tratamento pelo prazo estabelecido pela equipe médica. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A cópia do cartão do plano de saúde (ID 85762169) e a própria recusa da parte ré (ID 85762191) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Já o relatório médico de ID 85762183 indica que a parte autora foi diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão metástico para pulmão e pleura. No referido documento, o profissional de saúde fundamentou a necessidade de iniciar o mais rápido possível o tratamento com o medicamento descrito na inicial, o que indica a urgência que o caso requer. O demandante apresentou requerimento administrativo perante a ré para fornecimento da referida medicação; contudo, o documento de ID 85762191 comprova ter sido a solicitação negada, sob o argumento de que se trata de “medicação não comtemplada no rol da ANS.” Todavia, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo, conforme já consolidado no STJ. A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado: (...) Tecidas essas considerações, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que forneça à parte autora o medicamento TRAGRISSO 80 MG (osimertinibe), na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que, primeiramente, o risco de dano irreversível militaria em favor do agravado. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo ou após sentença definitiva, poderia causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e a própria vida do paciente. A solicitação foi instruída com relatório médico, o qual indica a gravidade da enfermidade e a urgência do tratamento: “Paciente 91 anos, masculino, diagnóstico de adenocarcinoma de pulmao metastático para pulmao e pleura, pd-l1 negativo, com mutação em EGFR, conforme detalhado em foundation one, em anexo. Diante do resultado do foundation one, paciente necessita o mais rápido possível iniciar tratamento com osimertinibe (tagrisso) 80 mg via oral diariamente, fará uso até progressão de doenca ou toxicidade limitante. O estudo flaura mostrou superioridade de osimertinibe no tratamento de adenocarcinoma de pulmao com mutação de EGFR em comparação com inibidor de tirosino-quinase de primeira e segunda geração” E segundo argumentos do autor, o tratamento teria custo mensal superior a R$30.000,00 (trinta mil reais) e estaria impossibilitado de adquirir o fármaco. Com relação a inexistência de previsão desse tratamento no rol das coberturas obrigatórias estabelecidas pela ANS, é preciso ponderar que o entendimento desta 4a Turma é no sentido de que essa relação seria obrigatória apenas para o plano básico de referência e exemplificativo para os outros planos de saúde, de modo que não há impedimento na oferta e contratação de coberturas de maior amplitude. E no caso presente, não há evidencia que o plano contratado é aquele definido no artigo 10 da Lei no. 9.656/98. Segundo, há entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios, ser defeso ao plano de saúde interferir no tratamento dispensado pelo médico assistente. Em havendo a cobertura para a doença, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada competiria exclusivamente ao profissional de saúde. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS FILIADOS. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. MEDICAMENTO IMPORTADO COM REGISTRO NA ANVISA. USO RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. 1. Ação coletiva que visa o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma alérgica persistente moderada a grave com o medicamento "Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e ambulatorial. 2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática. 3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto que o objetivo social da autora (promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento - Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos institucionais da entidade, pois não se discute direitos consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei no 9.656/1998). 4. A entidade associativa somente pode promover ação coletiva em defesa de seus associados por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF), a exigir deles prévia autorização especial, seja por ato individual seja por deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada. 5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei no 9.656/1998). 6. Nos termos da RN no 338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde). Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977). 8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. 9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS). Precedentes. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) No mais, não há elementos por ora que indicassem a inadequação do procedimento ou medicamento, de modo ser impossível exarar qualquer juízo delibatório neste momento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator